Tribunal: TJPA
Processo: 0801870-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801870-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE FELIPE CORREA PIRES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM ENFERMIDADE HEPATOLÓGICA, QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMRPOVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA, BEM COMO, DA IMPOSSIBILIDADE DA DEVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA PELO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Apesar de o art. 117 da LEP dispor que o cumprimento da pena em regime domiciliar só é possível aos condenados do regime prisional aberto, é cediço que a jurisprudência pátria admite que, em casos excepcionais, conceda-se o benefício ao réu portador de doença grave que, condenado ao regime fechado ou semiaberto, demonstre a impossibilidade da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido.

2. Todavia, no presente caso, não restou comprovado que o coacto se encontra, atualmente, com estado de saúde extremamente debilitado, tampouco que ele não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontra.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de março e finalizada aos quatro dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JOSÉ FELIPE CORREA PIRES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu pleito de prisão domiciliar.

Consta da inicial que o agravante cumpre pena em regime fechado, requerendo ao Juízo das Execuções prisão domiciliar, eis que é portador de enfermidade hepatológica com acompanhamento contínuo pela Fundação da Santa Casa de Misericórdia de Belém/PA. Inobstante tal situação, o Juízo
a quo
entendeu por indeferir tal pedido.

Alega, a Defensora Pública, que
a prisão domiciliar deve ser concedida ao agravante,
pois, não obstante o laudo médico encaminhado pela SEAP, os familiares não possuem acesso às informações sobre o real estado de saúde do apenado, em especial, ao laudo médico emitido pelo especialista durante a última consulta na FSCM e ao resultado de exames determinados pelo médico especialista. Refere, inclusive, que a família do agravante foi contactada para custear os medicamentos propanol 40mg e omeprazol 20mg, tendo em vista que a SEAP não dispunha de tais medicamentos.

Aduz que a assistência à saúde do preso é dever do Estado, assim como a prisão domiciliar em caso de doença grave é prevista na Lei de Execução Penal, tratando-se de direito que visa preservar a dignidade da pessoa humana.

Pugna, assim, pelo
provimento do recurso, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao agravante.
Caso assim se entenda, que ao menos sejam supridas as omissões da autoridade agravada, no sentido de determinar à SEAP que encaminhe o laudo médico emitido pelo especialista durante a consulta realizada em junho/2021, bem como, o resultado dos exames realizados ou se foram solicitados novos exames e a data para próxima consulta; devendo, ainda, a autoridade penitenciária se manifestar expressamente se os medicamentos propanolol 40mg e omeprazol 20mg foram custeados pelos familiares do apenado, conforme termo de doação constante dos autos.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento
do agravo
, para que seja mantida a decisão que indeferiu a prisão domiciliar do apenado, dado o bom estado geral de saúde em que se encontra, conforme informado pela SEAP.

À fl. 24, por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus do Nascimento Ribeiro manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Extrai-se dos autos, de acordo com relatório do INFOPEN, às fls. 58/59, que o apenado foi preso em 03.03.2020, e cumpre pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime fechado, pela condenação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

No caso retratado, observa-se que
a decisão e indeferimento da prisão domiciliar foi ancorada
nos seguintes termos (fls. 19/22):

“Os autos retornaram conclusos com pedido de prisão domiciliar.

Aduz a defesa que: “Consoante informação de familiares os medicamentos propanolol 40mg e omeprazol 20mg foram pagos pelos familiares, após um telefonema de uma pessoa que se identificou como enfermeira do setor de saúde do PEM I informando que o sistema não tinha tais medicamentos. Em razão do problema de saúde, é feito acompanhamento regular na Santa Casa de Misericórdia do Pará, com consulta marcada para 15.06.2021.”

No mov. 85.1 consta laudo médico encaminhado pela SEAP.

No mov. 89.1 o MP pugnou pelo indeferimento da prisão domiciliar.

A prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no art. 117 da Lei 7210/84 (LEP) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (i) maior de 70 (setenta) anos; (ii) acometido de doença grave; (iii) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (iv) gestante. Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto.

Mesmo assim, conquanto haja tal previsão específica, a jurisprudência tem flexibilizado a regra, sobretudo considerando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose) que garante a honra e a dignidade de todos (art. 11.1), a vida (art. 4.1) e a integridade física, psíquica e moral da pessoa (art. 5.1), direitos que são corroborados pela Constituição Federal por meio dos direitos fundamentais e postulados como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a integridade física e moral do apenado (art. 5º, XLIX, da CF).

(...)

Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.

O pleito de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1.A Defesa alegou que os medicamentos propanolol 40mg e omeprazol 20mg foram pagos pelos familiares, após um telefonema de uma pessoa que se identificou como enfermeira do setor de saúde do PEM I informando que o sistema não tinha tais medicamentos. Em razão do problema de saúde, é feito acompanhamento regular na Santa Casa de Misericórdia do Pará, com consulta marcada para 15.06.2021

2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o apenado se encontra em bom estado geral. Paciente portador de trombose na veia porta, em tratamento com a equipe de hepatologia da FSCMP, onde recebe atendimento médico e realiza exames, além de receber medicação de controle da patologia acima citada.

3.Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 05anos de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

DO PEDIDO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMULADO PELA DEFESA.

Requer a Defesa a solicitação de informações complementares à SEAP relativos à disponibilização do medicamento ao apenado.

As informações solicitadas pela Defesa foram atendidas no laudo médico quando informa que a medicação para controle é fornecida pela equipe de hepatologia da FSCMP.

Ante o exposto:

1. Indefiro o pedido de prorrogação de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº62 do CNJ.

2.AUTORIZO que a SEAP se valha da permissão de saída para permitir a saída do apenado para realizar atendimento médico extramuros, devidamente comprovados pela SEAP, mediante escolta por policiais, para resguardar a segurança e o retorno ao cárcere.

3. INDEFIRO o pedido de informações complementares sobre a disponibilização do medicamento ao apenado. (...)”

Pois bem.

Analisando-se os documentos contidos nos autos, vê-se que
não assiste razão ao agravante
.

É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
, senão vejamos:

“[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...]”

Dessa maneira,
a priori
, observa-se que o agravante não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois
não se encontra em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais
.

Todavia, é sabido que em
casos excepcionais
, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
. Colaciono jurisprudência neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. ARTS. 117, II, DA LEP E 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. PRISÃO DOMILICIAR. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
A prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade. Precedentes.
3. Quando se tratar de condenação definitiva, não cabe a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do HC coletivo n. 146.641/SP. 4. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 5. Inexistente flagrante ilegalidade que, concorrendo para a caracterização de constrangimento ilegal, legitime a concessão da ordem de ofício, não se justifica o deferimento do pedido de prisão domiciliar, sobretudo se não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto. 6. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre as matérias suscitadas. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 619.569/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

No presente caso, não se observa situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante.

O laudo médico da SEAP acostado aos autos,
datado de 01.09.2021
(fl. 45), atesta:

“
HISTÓRIA:

Paciente em tratamento hepatológico no grupo de fígado da FSCMP, referindo episódios de hepatalgia, apresentando palidez cutânea.

MEDICAÇÕES EM USO: Propanolol 40mg 12 m 12 hs

ANTECEDENTES MÓRBIDOS: Diagnóstico de trombose de veia porta

EXAME FÍSICO:

- Exame geral: bom estado geral, consciente, eupneico, ativo, hipocorado (1+/4+), hidratado.

- Ausculta Pulmonar: Murmúrio vesicular audível sem RA.

- Ausculta Cardíaca: BCNF sem sopro, RCR em 2T.

- Pressão Arterial: 130x90mmHg

- Abdome: normotenso, sem visceromegalias, indolor.

CONDUTA: exames complementares, avaliação nutricional e psicológica

Prescrevo Lavitam comp.

Entrego analgésicos

CONCLUSÃO:

Paciente portador de trombose em veia porta, em tratamento com a equipe de hepatologia da FSCMP, onde recebe atendimento médico e realiza exames periódicos, além de receber medicação de controle da patologia acima citada)

Paciente necessita manter o atendimento ambulatorial, e clínico por meio de consultas especializadas e insumos terapêuticos regularmente para esta assistência em saúde, informações estas de competência da administração do Departamento de Atenção Básica – SEAP.”

Às fls. 26/28, constam as carteiras de atendimento do agravante na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará, donde se vê que ele vem sendo regularmente atendido no ambulatório daquela instituição, desde o ano de 2013 até o ano de 2021.

Desta feita, apesar da enfermidade apresentada pelo interno, os documentos juntados aos autos não demonstram qualquer piora no estado de saúde do agravante, tampouco incapacidade de atendimento e tratamento médico pela casa penal. Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar.

Na mesma esteira:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. 1. O artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais prevê a prisão domiciliar do reeducando com filho menor ou deficiente só àqueles que estejam cumprindo pena em regime aberto. Mas a jurisprudência tem abrandado o rigor imposto pela norma em situações excepcionais de grave ameaça à dignidade humana 2. À luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 2020.02616870-46, 215.654, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

Ademais, tem-se que, no sentido de garantir a correta assistência judiciária ao interno, o juiz, mesmo indeferindo a prisão domiciliar e o pedido de informações complementares feito pela defesa (no sentido de fossem prestadas informações detalhadas acerca da última consulta feita pelo agravante e de seus recentes exames, bem como da suposta falta de medicamentos no sistema penal,), no item 2 da r. decisão, autorizou que
“a SEAP se valha da permissão de saída para permitir a saída do apenado para realizar atendimento médico extramuros, devidamente comprovados pela SEAP, mediante escolta por policiais, para resguardar a segurança e o retorno ao cárcere.”

Mencione-se, ainda, apenas à guisa de informação, que, em consulta ao SEEU, verificou-se que o agravante já obteve progressão para o regime semiaberto desde 01.03.2022, através de decisão proferida pelo juízo agravado em 07.12.2021, ocasião em que também lhe concedeu o benefício da saída temporária para visitar a família no dia das mães, dia dos pais e no Círio de Nazaré.

Assim, diante do bom quadro clínico apresentado pelo recorrente, assim como, em não havendo evidências de que seu tratamento ou acompanhamento médico não esteja sendo adequadamente prestado pelo sistema penitenciário, não há qualquer ilegalidade na decisão que lhe indeferiu o pleito de prisão domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
provimento para manter
in totum
a decisão agravada, recomendando, todavia, ao Juízo da Execução, que determine à SEAP (se assim ainda não tiver feito), seja feita a reavaliação do réu por médico especialista, eis que a última consulta com o referido profissional, segundo consta dos autos, deu-se em junho/2021.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/04/2022